Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança decorrente de prestação de serviços de marketing, reconhecendo o valor de R$ 8.000,00 como devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há validade jurídica em contrato verbal de prestação de serviços com base em provas indiretas; e (ii) estabelecer se a parte autora comprovou a anuência da parte requerida quanto aos valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade do negócio jurídico independe de forma específica, conforme art. 107 do Código Civil, sendo possível a contratação verbal desde que comprovada a prestação dos serviços e a anuência da parte contratante.
4. A revelia gera presunção relativa dos fatos alegados, exigindo prova da existência do direito. No caso, a autora não demonstrou a concordância da parte requerida com os valores cobrados, tampouco apresentou documentos hábeis a comprovar a contratação dos serviços adicionais.
5. Documentos unilaterais e ausência de notas fiscais não são suficientes para comprovar a relação jurídica. No caso, os prints de mensagens, apresentados como provas, não atendem aos requisitos de autenticidade e clareza exigidos pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A validade de contrato verbal de prestação de serviços exige prova da anuência da parte contratante quanto aos valores cobrados. 2. A revelia não exime o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 107; CPC/2015, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1300416, ApCiv 07190056520188070001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 18/11/2020, p. 24/11/2020.